Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-54.2023.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Ação autônoma de impugnação. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 1998. Defesa heterotópica. Excesso de execução. Falta de interesse de agir. Matéria que deveria ter sido veiculada por embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO.